Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703102-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA FABIA PIRES PAIXAO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCIA FABIA PIRES PAIXAO DESPACHO O Distrito Federal peticionou nos autos, apontando erro material no Acórdão. À parte contrária, para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora